Tribunal: TJES
Processo: 0010245-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010245-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0010245-67.2021.8.08.0024

APELANTE: ASSOCIAÇÃO JUNTOS S.O.S ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DISFARÇADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por associação ambiental em face de sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada contra o Município de Vitória, reconheceu a inadequação da via eleita e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o pedido formulado visava, em essência, afastar a aplicação da Lei Municipal nº 9.744/2021, que alterou a disciplina do superávit financeiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUNDAMBIENTAL), permitindo sua reversão desvinculada ao Tesouro Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a ação civil pública é instrumento processual adequado para pretensão que busca impedir a aplicação de lei municipal sob alegação de violação à Lei Orgânica do Município e ao direito fundamental ao meio ambiente, quando o pedido principal se confunde com a declaração de nulidade da norma em tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ação civil pública admite controle de constitucionalidade apenas de forma incidental, quando a questão constitucional figura como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à solução do pedido principal.

4.Quando a alegação de inconstitucionalidade se confunde com o próprio pedido da ação, a pretensão assume contornos típicos de controle abstrato de constitucionalidade, o que é incompatível com a via da ação civil pública.

5.O pedido de condenação do Município à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de aplicar dispositivo legal, revela intento de afastar a eficácia da lei municipal para todos os seus destinatários, produzindo efeitos erga omnes.

6.O acolhimento da pretensão implicaria esvaziamento da eficácia da Lei Municipal nº 9.744/2021, configurando usurpação da competência do órgão jurisdicional constitucionalmente competente para o controle concentrado.

7.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios converge no sentido da inadequação da ação civil pública quando utilizada para afastar, em tese, a vigência de lei ou ato normativo.

8.Precedente do próprio Tribunal, proferido nos mesmos autos em sede de agravo de instrumento, já havia reconhecido a manifesta inadequação da via eleita para a pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A ação civil pública não é meio processual adequado para afastar, em tese, a aplicação de lei municipal quando a alegação de inconstitucionalidade se confunde com o pedido principal da demanda.

2.O controle de constitucionalidade em ação civil pública somente é admissível de forma incidental, como causa de pedir ou questão prejudicial, e não como objeto central da pretensão.

3.Pedido que visa esvaziar a eficácia de norma legal para todos os seus destinatários configura controle abstrato de constitucionalidade, atraindo a extinção do feito por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 485, IV; Lei nº 7.347/1985; Lei Municipal nº 7.876/2010; Lei Municipal nº 9.744/2021; Lei Orgânica do Município de Vitória, arts. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.569.401/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.736.396/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.04.2022; STF, ARE 1.354.122 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.003.182/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TJES, AI nº 5008823-10.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
apelação cível
interposta pela
ASSOCIAÇÃO JUNTOS S.O.S ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL
em face de sentença de ID 13885949 prolatada pelo Juízo da 4ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reconheceu a inadequação da via eleita e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 13885951), a apelante pugna pela reforma da r. sentença, ao argumento de que, ao contrário do entendimento firmado no juízo a quo, a ação civil pública ajuizada, por se tratar de instrumento constitucionalmente previsto para defesa de interesse difuso ambiental, nos termos da Lei nº 7.347/1985, seria cabível e idônea à pretensão formulada.

Alega que a hipótese não se trata de controle abstrato de constitucionalidade, mas de pedido de tutela inibitória para impedir o desvio de finalidade de recursos públicos vinculados à política ambiental, e que a Lei nº 9.744/2021 compromete o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Em contrarrazões de ID 13885952, o apelado requereu o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16401673) opinando pela manutenção da sentença diante da inadequação da via eleita, devendo o recurso ser conhecido e, no mérito, desprovido.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, reputo pertinente tecer considerações acerca da tramitação da demanda na origem.

Trata-se de Ação Civil Pública
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, nos termos da Lei nº 7.347/85.

A ação civil pública foi proposta com o objetivo de impugnar a alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 9.744/2021, que modificou o artigo 3º da Lei Municipal nº 7.876/2010, passando a permitir a reversão ao Tesouro Municipal, de forma desvinculada, do superávit financeiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUNDAMBIENTAL).

A autora sustentou que referida alteração normativa teria violado o disposto nos artigos 173 e 174 da Lei Orgânica do Município de Vitória, que regulamentam a criação, gestão e destinação dos recursos do FUNDAMBIENTAL, vinculando-os de forma estrita à política ambiental, sob gestão do CONDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Em sede liminar, requereu ordem judicial para determinar que o município requerido se abstenha de destinar ao Tesouro Municipal ou realizar qualquer outra alteração de destinação das verbas dos FUNDAMBIENTAL, conforme consta na Lei Municipal 9.744/2021.

No mérito, pleiteou o julgamento procedente da ação para que o Município seja condenado a se abster de destinar ao Tesouro municipal ou de realizar qualquer outra alteração de destinação das verbas dos FUNDAMBIENTAL - previsto pelos arts. 174 da Lei Orgânica do Município do Vitória, pelo art. 3º da Lei 7.876/2010, — fora dos limites do art. 8º da Lei 7.876/2010, afastando, assim, a aplicação do previsto no art. 1º Lei 9.744/2021, que introduziu o parágrafo único no art. 3º Lei 7.876/2010.

Após, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/Es, negou o pleito relacionado à antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do município às fls. 76/87.

Parecer ministerial às fls. 88/92, pela inadequação da via eleita.

Réplica às fls. 154/166.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo, acolhendo parecer do Ministério Público de primeiro grau, reconheceu a inadequação da via eleita, ao entender que o pedido formulado na inicial estaria diretamente vinculado à declaração de nulidade de norma jurídica em tese, e não a um ato administrativo concreto de lesão ao meio ambiente ou de desvio específico de finalidade de recursos públicos.

Como consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Vejamos os principais trechos da r. sentença recorrida:

“Ocorre que, ainda que legítima e valiosa a pretensão, a via eleita para a defesa do meio ambiente é inadequada e, como consequência, a demanda deve ser extinta sem apreciação do mérito.

Como já mencionado, a Autora se insurge contra as alterações promovidas na Lei Ordinária nº 7.876/2010 pela Lei nº 9.744/2021.

Sob sua ótica, a alteração produzida no art. 3º da Lei 7.876/2010 autoriza a reversão ao Tesouro Municipal e de forma desvinculada do superávit financeiro dos recursos vinculados ao Fundo de Meio Ambiente, violando o estabelecido na Lei Orgânica do Município de Vitória.

A Lei Orgânica do Município de Vitória, ao criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONDEMA) e o Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FUNDAMBIENTAL), colocou sob a competência do CONDEMA a gestão das verbas relacionadas a política ambiental do Município. (artigos 173 e 174). Logo, sob sua perspectiva, a Lei Orgânica constituiu o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente como órgão autônomo e deliberativo, com participação de representação do governo e da sociedade civil.

A Autora ainda destacou que o art. 174 da Lei Orgânica do Município de Vitória veda expressamente a utilização dos valores do FUNDAMBIENTAL para pagamento de pessoal na administração pública e para custeio de gastos correntes e que a ao estabelecer a transferência do superávit ao Tesouro Municipal de forma desvinculada, viola os dispositivos da Lei Orgânica. Ademais, a lei ainda afeta ao CODEMA a gestão do fundo, o que viola a proibição de utilização de recursos do FUNDAMBIENTAL para atividades diversas das políticas de meio ambiente.

Considerando as alterações promovidas, pretende que a Municipalidade seja condenada a se abster de destinar ao Tesouro Municipal ou pela realização de qualquer outra alteração de destinação das verbas dos FUNDAMBIENTAL, afastando assim, a aplicação do previsto no art. 1º da Lei 9.744/2021, que introduziu o parágrafo único. no art. 3º da Lei 7.876/2010.

Em que pese a Autora mencionar a intenção de declarar a ilegalidade da Lei nº 9.744/2021, o pedido se vincula a nulidade da própria norma, o que não pode ser combatido por meio da ação civil pública.

A pretensão deduzida está dissociada da natureza típica das ações de responsabilização cível, tal como é o caso das ações civis públicas, aproximando-se seus efeitos àqueles típicos do controle concentrado de constitucionalidade.

Há na hipótese indiscutível subversão dos efeitos possíveis de serem auferidos com a ação civil pública, pois o acolhimento do pedido formulado pelo Autor gera a usurpação de competência da corte constitucional.

Ressalto que a inconstitucionalidade de ato normativo pode ser pleiteada em ação civil pública apenas de forma incidental e não pode se confundir com o pedido principal da causa.

Destaco, ainda, que, conforme informado pelo Ministério Público no parecer de fls. 88/92, foi instaurado o procedimento de Notícia de Fato nº 2021.0006.5268-92, com o fim de apurar eventual irregularidade na Lei objeto dessa ação e que, em sendo o caso, intentará a ação de inconstitucionalidade cabível.

Sabendo que a pretensão autoral visa, unicamente, a retirada da Lei 9.744/2021 do ordenamento jurídico, outra solução não há senão o reconhecimento da inadequação da via eleita e a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, reconheço a inadequação da via eleita e por via de consequência
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, na forma do artigo 485, inciso IV, CPC.”

Inconformada, a associação interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença para reconhecer ser adequada ao presente caso a Ação Civil Pública, bem como o prosseguimento do feito.

Cinge-se controvérsia em verificar se ação civil pública é instrumento processual adequado para pretensão que busca impedir efeitos de lei municipal sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Lei Orgânica.

Compulsando os autos, observo que associação apelante pretende que o Poder Judiciário determine que o Município de Vitória
se abstenha
de aplicar o parágrafo único do art. 3º da Lei 7.876/2010, introduzido pela Lei 9.744/2021:

Art. 3° Parágrafo único. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do Fundo Municipal de Meio Ambiente — FUNDAMBIENTAL, quando do encerramento de cada exercício financeiro, poderá ser transferido para o exercício seguinte, a crédito do Tesouro Municipal e de forma desvinculada, exceto quando se tratar de recursos vinculados pela Constituição Federal, pela legislação federal ou decorrentes de convênios, acordos e ajustes, bem como operações de crédito, quando houver.

No que diz respeito ao direito, na ordem jurídica pátria existem duas formas de controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público:
a)
controle concentrado, de competência exclusiva do egrégio Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça dos Estados, que é realizado por meio de processo objetivo - ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e ação por descumprimento de preceito fundamental, esta última cabível em âmbito estadual apenas na hipótese em que haja previsão expressa;
b)
controle difuso, de competência de qualquer juízo e promovido de forma incidental em qualquer processo no qual a inconstitucionalidade se apresenta como prejudicial à análise do mérito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm convergindo no sentido de que é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em ação civil pública, de leis e atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não se confunda com o pedido principal da ação civil pública:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. INVIABILIDADE. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016).
2. Hipótese em que que a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 19.452/2016, deduzida pelo MP/GO, confunde-se com o pedido principal da causa, inviabilizando o manejo da presente ação civil pública. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.736.396/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Suspensão de alterações de zoneamento urbano promovidas pela Lei nº 16.402/16. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Controle difuso de constitucionalidade de lei. Confusão com pedido principal da ação civil pública. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2.
Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, admite-se o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE 1354122 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO ÚNICO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O recurso não merece prosperar ante a ausência de pressuposto recursal genérico, consistente na impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, o que equivale à conclusão de que a fundamentação do próprio recurso é deficiente, atraindo, novamente, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - É possível, em sede de Ação Civil Pública, a realização de controle difuso de constitucionalidade, desde que tal pretensão vincule-se à causa de pedir ou constitua questão prejudicial imprescindível à análise de pedido. Precedentes.
V - Na esteira de jurisprudência consolidada nesta Corte, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele concluir pela sua necessidade, podendo indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar inúteis, a teor do princípio do livre convencimento motivado. VI - Rever a conclusão acerca da necessidade da produção probatória requerida, com o objetivo reconhecer violação aos arts. 130 e 330 do CPC/1973, como pretende a Recorrente, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ (v.g.: AgInt no AREsp 362.122/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 30.11.2017, DJe 06.12.2017; e EDcl no AREsp 797.741/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15.08.2017, DJe 12.09.2017). VII - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.003.182/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No mesmo sentido estão se posicionando os Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL - CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é “(...) possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal”. (AgRg no REsp 1367971/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). Quando a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio cerne do pedido, a via adequada não é a ação civil pública, mas sim a ação direta de inconstitucionalidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004840-54.2017.8.11 .0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. OBJETO DO PEDIDO . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA . - Conquanto haja discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito do cabimento de Ação Civil Pública para o exercício do controle incidental de constitucionalidade, prevalece o entendimento segundo o qual é possível tal controle em Ação Civil Pública, desde que o objeto da demanda seja a tutela de uma pretensão concreta e não a declaração em tese da inconstitucionalidade da lei - O pedido de declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da Lei Municipal nº 508/2015, do Município de Patos de Minas, para que, só então, a municipalidade fosse condenada em obrigação de não fazer, traduz-se, em verdade, na tentativa de extinguir os efeitos da citada lei do mundo jurídico, e não no objetivo de sua não aplicação a uma lide específica posta como caso concreto -
É inadequada a via eleita da Ação Civil Pública quando o pedido principal deduzido pelo autor, e não apenas sua causa de pedir, fundamenta-se na declaração de inconstitucionalidade de lei, diante da usurpação de competência da instância superior.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000180645475003 MG, Relator.: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

Com efeito, quando se busca impedir a aplicação de determinados textos normativos no âmbito de uma determinada jurisdição, ainda que sob a aparência de um pedido de declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
, o que se tem, na realidade, é uma verdadeira declaração de inconstitucionalidade em tese, ou
in abstrato
.

No presente caso, o entendimento jurisprudencial citado aplica-se de forma direta à pretensão da Associação Autora, uma vez que o pedido principal formulado na inicial — a condenação do Município de Vitória à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de destinar verbas do FUNDAMBIENTAL ao Tesouro Municipal — confunde-se integralmente com a pretensão de declarar a nulidade ou a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 9.744/2021.

Embora o pedido formulado na ação não se expresse formalmente como ação direta de inconstitucionalidade, é evidente que o núcleo da pretensão não se trata de simples afastamento da norma, mas sim sobre a sua invalidade por suposto vício de inconstitucionalidade reflexa, ante o confronto com a Lei Orgânica do Município.

O acolhimento do pedido geraria o esvaziamento da eficácia da lei local para todos os seus destinatários, transcendendo o caráter incidental permitido em sede de Ação Civil Pública.

Neste sentido, a pretensão autoral possui contornos típicos de controle abstrato. Se a procedência da ação irá "sepultar", para todos os efeitos e destinatários, conteúdo de lei local, via eleita é manifestamente inadequada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça de ID 16401673:
“admitir que o juízo de primeiro grau possa, por meio de ação civil pública, afastar a vigência de norma legal em tese implica violação à cláusula de reserva de jurisdição e à repartição de competências jurisdicionais, com indevida usurpação da função típica do órgão competente para o controle abstrato.”

Por fim, relevante registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre idêntica questão nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008823-10.2022.8.08.0000, interposto contra decisão prolatada neste mesmo processo que indeferiu o pedido liminar.

Em decisão monocrática, reconheceu-se manifesta inadequação da via eleita, destacando que a pretensão de compelir o Município a não aplicar dispositivos legais caracteriza controle abstrato de constitucionalidade disfarçado.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inclusive já manifestada em sede de agravo de instrumento nestes mesmos autos, entendo como correto o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, diante da ausência de fixação da verba honorária na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.